Tribunal: STF
Processo: ARE 764611
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos infringentes e de nulidade contra acórdão proferido por maioria de votos, em julgamento de recurso de apelação, quando o voto vencido for favorável à defesa. 



    II - A não interposição dos referidos embargos implica não esgotamento das instâncias recursais ordinárias e traz como consequência a inadmissibilidade dos recursos extraordinário e especial, que têm como pressuposto, consoante os arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal, a existência de causa decidida em única ou última instância ordinária.



    III – Recurso extraordinário, com preliminar de repercussão geral da questão constitucional, interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu recurso especial sob o fundamento de a defesa não haver esgotado a instância ordinária. Não cabimento, em face da inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca das pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de cortes diversas. Precedente: RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.